Tribunal: TJSP
Processo: 1002084-85.2016.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Servidora pública da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13o salário, terço de férias, adicional por tempo de serviço e sexta parte. Procedência parcial do pedido. Fração que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Servidora pública da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13o salário, terço de férias, adicional por tempo de serviço e sexta parte. Procedência parcial do pedido. Fração que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada no Tema 7 nos autos do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000. Afastado, entretanto, a inclusão do prêmio de incentivo no cálculo da sexta parte, pois a autora ainda não recebe tal benefício. Juros e correção. Necessidade de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810. Aplicabilidade imediata da orientação vinculante. Remessa necessária e recurso da FESP parcialmente providos.